Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-98.2022.8.11.0094
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-98.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DIAS FERREIRA - CPF: 988.682.761-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DERISVALDO DE JESUS SOUSA - CPF: 011.173.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 053.070.841-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FELIPE CAMPOS - CPF: 330.990.868-27 (VÍTIMA), V. R. F. C. F. - CPF: 090.865.031-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000061-98.2022.8.11.0094

APELANTE: JOSE APARECIDO DIAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – IMPERTINÊNCIA – VIOLAÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES DEMONSTRADA NOS AUTOS – CRIME DE NATUREZA FORMAL – PLEITEADA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO SENTENCIADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.

Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação.

Cabe ao juízo das execuções penais avaliar as condições econômico-financeiras do sentenciado, com vistas à possível suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000061-98.2022.8.11.0094

APELANTE: JOSE APARECIDO DIAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ APARECIDO DIAS FERREIRA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 163984799).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que
“
ao se aproximar o apelante da residência da ex-companheira após ciência da medida protetiva, nunca poderia ter ocorrido a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006”
,

haja vista, sobretudo, a “
inexistência de contexto de violência doméstica contra mulher
”.

À vista disso, pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja concedida a isenção das custas processuais (cf. Id. n.º 163985351).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 163985366).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 169690169).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000061-98.2022.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
JOSÉ APARECIDO DIAS FERREIRA
como incurso nas disposições do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 163985255)
:

“[...] Narram os autos do presente procedimento que a vítima Adriana Felipe Campos requereu para si medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no processo de nº 1000043-77,2022,8.11.0094. Segundo restou apurado,
o acusado foi devidamente cientificado acerca das medidas outrora deferidas
, no dia 04 de fevereiro de 2022.

Ocorre que, na data dos fatos, o
denunciado descumpriu medida protetiva de urgência ao se aproximar da ofendida e de seus familiares, eis que se dirigiu até a residência daquela portando uma faca
. Ato contínuo, a ofendida acionou a polícia militar, que logrou êxito em abordar o increpado, restando o mesmo preso em flagrante delito [...]”.

Quando auscultados pela autoridade policial, THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA e DERISVALDO DE JESUS SOUSA, ambos policiais militares, declararam
(cf. Id. n.º 163985240 – pág. 7-10)
:

“[...] QUE por encontrar-se escalado de plantão na data de hoje 06/02/2022, juntamente com o CB Derisvaldo, que receberam uma ligação via telefone funcional, em que a vítima relatou que possui uma medida protetiva em desfavor do seu ex-cônjuge e que este estaria próximo ao local de sua residência. Que a guarnição deslocou até o referido local, na rua José Bezerra casa nº 01, bairro Morada do Sol, no local a guarnição conversou com a vítima, e esta relatou que seu
ex-conjuge estava próximo de sua residência ameaçando seu filho menor de idade com uma faca
. Que a guarnição, após colher as informações sobre o suspeito,
deparou com o suspeito aproximadamente 20 metros da residência da vítima, na mesma rua em que a vítima reside
. Que o depoente relatou que no dia 04/02/2022 deu apoio para o oficial de justiça Alex fazer a notificação da medida protetiva em desfavor do suspeito, que este estaria ciente sobre a medida protetiva. A guarnição fez a condução do suspeito até a delegacia de polícia civil, que não foi encontrado nenhuma faca com o suspeito na hora da abordagem [...]”.

Na mesma ocasião, a vítima, ADRIANA FELIPE CAMPOS, relatou ao delegado de polícia
(cf. Id. n.º 163985240 – pág. 12)
:

“[...] QUE estava em sua residência, situada na rua José Bezerra, nº 01, bairro Morada do Sol, juntamente com seu filho, menor de idade, quando
seu filho Vitor saiu para fora da residência e deparou com o suspeito José, e que este estaria com uma faca na mão mostrando para o filho
, e a vítima pediu para seu filho sair correndo para a casa da sobrinha da vítima. QUE a residência fica ao lado de sua casa. Logo após, a vítima ligou para os policiais militares relatando o fato ocorrido.
A vítima disse que possui uma medida protetiva em desfavor do seu ex-cônjuge (suspeito) e que ele estaria ciente dessa medida
[...]”.

Quando ouvido na fase de inquérito policial, VITOR RAFAEL FELIPE CAMPOS, filho da vítima, declarou o seguinte
(cf. Id. n.º 163985240 – pág. 11)
:

“[...] QUE estava em sua residência, na rua José Bezerra nº 01, bairro Morada do Sol,
juntamente com sua mãe, quando saiu para fora da residência deparou com o suspeito com uma faca na mão
. Logo após, sua mãe viu e pediu para a vítima correr até a residência de sua prima, que fica ao lado. Momento depois, chegou a viatura da polícia militar e fez a condução do suspeito até a delegacia [...]”.

Em seu interrogatório policial, o réu, JOSÉ APARECIDO DIAS FERREIRA informou (cf. Id. n.º 163985240 – pág. 16-17).

“[...] QUE na data de hoje, 06/02/2022, por volta das 11:00, estava na residência de seu amigo Regis, quando deparou com a viatura da polícia militar, na qual fora abordado por estes, e o interrogado foi questionado sobre a sua permanência de estar próximo a residência de sua ex-cônjuge.
QUE o interrogado estava ciente da medida protetiva em seu desfavor, e, por não saber ler, disse aos policiais militares que achou que estava na distância permitida da residência da sua ex-cônjuge
. O interrogado relata que não pegou nenhuma faca para ameaçar o filho da sua ex-cônjuge [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da ofendida, ADRIANA FELIPE CAMPOS, do seu filho, VITOR RAFAEL FELIPE CAMPOS, dos policiais militares que atenderam a ocorrência, THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA e DERISVALDO DE JESUS SOUSA, e do réu, JOSÉ APARECIDO DIAS FERREIRA.

Na oportunidade, quando questionada a respeito dos fatos, ADRIANA FELIPE CAMPOS respondeu:

“[...]
Ministério Público:
Adriana, esse processo diz respeito a alguns fatos que aconteceram envolvendo o José Aparecido. A senhora foi casada com ele?

Adriana:
Sim.

Ministério Público:
Durante quanto tempo?

Adriana:
Olha, nós estamos juntos há 4 anos, temos essa menina também, juntos.

Ministério Público:
Tá, e vocês estão juntos hoje ainda?

Adriana:
Não entendi.

Ministério Público:
Vocês hoje estão juntos, ou não, vocês se reconciliaram, ou não?

Adriana:
Não, depois que ele foi para lá, eu não conversei mais com ele.

Ministério Público:
Essa audiência, Adriana, é em relação a um fato que consta aqui nos autos, que a senhora tinha solicitado uma medida protetiva, com receio de que ele se aproximasse da senhora, e aí consta que ele voltou aí até a sua casa. O que foi que aconteceu lá?

Adriana:
É que essa medida protetiva ela é, veio no meu nome, mas é para o meu menino, né? Quem ele chegou a agredir foi o meu menino.

Ministério Público:
Adriana, o que foi que aconteceu no dia que a senhora ligou para a polícia? Consta aqui nos autos informando que ele teria ido até lá com uma faca.

Adriana:
Isso, ele começou, ele “descombinou” com meu menino aqui, né? Aí ele foi e pegou um facão com o menino, aí eu “ponhei” o menino para correr, o menino jogou um copo nele, começou os dois a discutir aqui, aí eu “ponhei” o menino para correr e chamei os policiais, né? E foi na onde os policiais vieram, aí pegou ele, mas soltou ele no mesmo dia,
aí ele voltou a ameaçar o menino com uma faca, aí foi na onde eu chamei os policiais de novo.

Ministério Público:
Deixa só eu entender, então. A senhora mencionou dois fatos para mim agora, esse primeiro, que a senhora falou que seu filho também jogou um copo e que ele ameaçou, que eles discutiram, foi o que ensejou, o que levou a senhora a pedir aquela medida protetiva inicialmente?

Adriana:
Foi.

Ministério Público:
Certo. Depois dessas medidas protetivas ele voltou até aí, até a casa da senhora com essa faca?

Adriana:

Não, ele não chegou a vir aqui em casa, ele ficou ali na estrada.

Ministério Público:
Na estrada onde?

Adriana:

Mais o menos aqui, não dava uns 200 metros, foi o que o policial falou.

Ministério Público:
Certo. Aqui consta nos autos que a senhora chegou, que seu filho foi para fora da residência, no seu depoimento, e que se deparou com o suspeito José, ele se deparou onde?

Adriana:
Então, ali, mais ou menos, aqui, na esquina de casa, entendeu? Aí foi onde que a gente chamou os homens, que ele estava com uma faca, que a faca dele está ali ainda.

Ministério Público:
Dona Adriana, da esquina até a casa da senhora, mais ou menos, a distância é de quanto, aproximadamente?

Adriana:

Quer ver, dá, que eu moro nas casinhas populares. Dá 1, 2, 3 casas para cima.

Ministério Público:
Certo. E aí tem uma informação de que ele chegou a apontar ou fazer algum gesto para seu filho com essa faca. O que foi que aconteceu em relação a isso? Como que foi?

Adriana:
Foi isso que aconteceu, mas eu não vi.

Ministério Público:
Entendi, a senhora disse então que pediu para que o seu filho corresse, foi isso?

Adriana:
Uhum.

Ministério Público:
A senhora percebeu que ele estava lá fora com seu filho como?

Adriana:
Que ele estava ameaçando?

Ministério Público:
É, como foi que a senhora viu essa situação dele com uma faca, e seu filho do lado de fora da residência?

Adriana:
É, diz que ele estava meio assim, é aqui dentro de casa, aqui dentro de casa eu vi que foi o facão, agora lá fora ele me chamou falando assim: Mãe, ele está me ameaçando com uma faca lá de fora. Aí eu falei: Eu nem vou sair daqui, eu já vou chamar “os homem”, que já tem a medida protetiva, aí eu peguei e chamei.

Ministério Público:
Então deixa eu entender mais uma vez, é dentro da sua casa que ele foi com um facão antes da senhora pedir a medida protetiva, é isso?

Adriana:
Sim.

Ministério Público:
Depois da medida protetiva a senhora disse que ele foi próximo à sua casa?

Adriana:

É, foi próximo.

Ministério Público:
Aí a senhora mandou seu filho correr para a residência de alguém, foi?

Adriana:

Não, aí, nesse, nós dormimos dois dias fora de casa, aqui.

Ministério Público:

Com medo dele?

Adriana:

É.

Ministério Público:
Além disso, ele vinha, desde que a senhora pediu medida protetiva, tinha quantos dias, poucos dias que a senhora tinha ido à primeira vez pedir ajuda?

Adriana:
Não, na hora, trouxeram no mesmo dia, na sexta-feira.

Ministério Público:
Não, é que, veja, consta aqui nos autos, Adriana, que a senhora tinha pedido as medidas protetivas, e dois dias depois, que ele tomou ciência das medidas, teria acontecido esse segundo fato. Quanto tempo foi entre esse primeiro fato do facão na sua casa que a senhora me disse que pediu medida protetiva e esse segundo fato que foi do lado de fora da sua casa, ele com uma faca e com seu filho? Lembra entre um e outro mais o menos?

Adriana:

Dois dias, foi na sexta-feira e no domingo.

Ministério Público:
Ele tinha essa consciência dessa medida protetiva, ele sabia? Ele disse à senhora algo?

Adriana:

Sabia, que ele assinou, ele veio em casa na hora que ele saiu da delegacia, na sexta-feira ele veio em casa, hora que o Oficial de Justiça veio aqui entregar, ele tinha acabado de sair, ele sabia.

Ministério Público:
Só mais uma pergunta. Tem nos autos, aqui, dona Adriana, uma folha de antecedentes do José que consta alguns delitos, em relação a ele, né? A senhora tem conhecimento de algum envolvimento dele com homicídio ou algo semelhante, antes?

Adriana:
Não, quando eu conheci ele, não.

Ministério Público:
Ele era agressivo com a senhora antes mesmo dessa medida protetiva?

Adriana:
Comigo nunca foi.

Ministério Público:
Ele era com o seu filho?

Adriana:
É, foi só essa, umas duas vezes só, nem com o menino também, pelo contrário, ele cuidou muito bem do menino, não tem o que reclamar.

Ministério Público:
E esse medo da senhora, era de que?

Adriana:
Eu não ouvi, me desculpa.

Ministério Público:
A senhora disse agora que nunca teve o que reclamar, né?

Adriana:
É.

Ministério Público:
Isso, mas a senhora tinha me dito um pouco antes que tinha medo, a senhora tinha medo, então? Por quê?

Adriana:
Ah, fiquei com medo porque ele estava alcoolizado, né? A gente não confia em pessoas assim, quando estão alcoolizadas.

[...]

Defesa:
Dona Adriana, eu queria só confirmar algumas informações. Em primeiro lugar, a senhora chegou a ver o senhor José com a faca na mão?

Adriana:
Com a faca?

Defesa:
Isso, não na primeira vez. Tem esses dois momentos, né? Hoje a gente está apreciando a violação da medida protetiva. Eu queria saber da senhora se nessa segunda vez a senhora o viu na rua com a faca na mão?

Adriana:
Não.

Defesa:
Não. A senhora ouviu ele falar alguma coisa de onde ele estava, fazer alguma ameaça?

Adriana:
Eu não ouvi, porque eu estava aqui dentro de casa, foi o menino que ouviu e me chamou né.

Defesa:
Tá. E o Vitor teria dito que ele viu o José na rua com uma faca, foi isso?

Adriana:
Foi.

Defesa:
Ele deu detalhes de posturas, circunstâncias, se ele fez algum gesto, ele falou alguma coisa, assim, ou só disse isso: Olha, o José está na rua?

Adriana:
Ele fez, ele mostrou para ele.

Defesa:
Tá. E a senhora mencionou que estaria mais ou menos três casas para baixo ou para cima da sua na rua?

Adriana:
Para cima, aqui, a minha é a última da rua.

Defesa:
Tá. E depois que a senhora se separou dele, depois desse problema com a polícia, ele foi morar onde, dona Adriana?

Adriana:
O senhor José?

Defesa:
A senhora sabe para onde ele foi esses dias que ele ficou fora de casa?

Adriana:
Ele saiu daqui e já foi para o Porto, as coisas dele está tudo aqui em casa.

Defesa:
Ah, não, sim, isso depois que ele foi preso, mas nesse dia que ele estava na esquina da casa da senhora, ele estava morando onde nessa época?

Adriana:
Na rua, estava ficando na rua.

Defesa:
Ele estava, ele ficou na rua, na rua de vocês, aí? Ele não tinha para onde ir, ou tem familiar, é isso?

Adriana:
Aqui, não, aqui tem só nós, né?

Defesa:
É. Mais uma pergunta só. A senhora mencionou então que ele sempre foi um bom padrasto para o menino, tirando nessa vez da primeira briga, é isso?

Adriana:
Isso, ele sempre foi.

[...]

Juíza:
Dona Adriana, só para eu entender, a senhora, quando teve esse segundo fato, disse que o seu filho lhe chamou e avisou o quê?

Adriana:
Avisou que ele estava ali na casa da mulher, estava ameaçando ele com uma faca, ameaçando ele, chamando ele para fora.

Juíza:
Estava chamando ele para fora?

Adriana:
Isso.

Juíza:
Certo. E ele estava com a faca nesse momento, então?

Adriana:
Estava.

Juíza:
Certo. Aí o seu filho entrou, lhe avisou, falou isso, a senhora deu alguma orientação, falou alguma coisa paro o seu filho, o que ele tinha que fazer, ou não? O que a senhora fez quando ele contou isso?

Adriana:
Não, eu falei para ele ficar aqui, eu falei para ele ficar aqui e aí já liguei para “os homem”, né? Aí eles já vieram na hora, os policiais.

Juíza:
Entendi. É por que no boletim de ocorrência consta que a senhora teria dito para ele correr, fugir para casa da vizinha, a senhora falou isso, ou não?

Adriana:
Falei para correr, que aqui do lado mora minha sobrinha, porque a gente não sabe, né? Aqui é tudo aberto, mandei ele correr aqui para a minha sobrinha, que mora do lado.

Juíza:
A senhora falou isso, então?

Adriana:
Uhum!

Juíza:
E por que que a senhora falou isso?

Adriana:
Porque, assim, para ele correr, porque a gente não sabe da real da pessoa quando está tomado.

Juíza:
A senhora ficou com medo nesse momento?

Adriana:

Aí eu fiquei, aqui é tudo aberto e não tem muita segurança nas portas, então eu fiquei, sim, na realidade eu fiquei.

Juíza:
Entendi! Está certo, senhora Adriana, obrigada! Eu vou, na verdade, só uma dúvida, a senhora disse que aconteceu o primeiro fato e esse segundo. A senhora sabe por que que aconteceu, ele chegou a falar alguma coisa, o que que aconteceu que teve aquele primeiro episódio da faca e esse segundo? O que foi que aconteceu?

Adriana:
Porque é assim, doutora, moleque vai pegando uma idade e vai ficando, achando dono do próprio nariz, e não quer escutar o que fala, entendeu? Não quer escutar o que fala, aí ele já é nervoso, a gente quando é doente, a gente fica meio nervoso mesmo, e a gente não tem a paciência com a criança de hoje, aí ele fala, o moleque retruca, o moleque fala, e ele retruca, começa por isso.

Juíza:
Entendi. Então nas duas vezes o que aconteceu foi um desentendimento, e aí teve esses episódios da faca?

Adriana:
Isso [...]”.

Quando ouvido, VITOR RAFAEL FELIPE CAMPOS, filho da vítima, disse o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Vitor, o José Aparecido era, ele é, na verdade, seu pai ou padrasto?

Vitor:
Padrasto.

Ministério Público:
O que que aconteceu? Antes, primeiro de tudo, como que era a relação de vocês?

Vitor:
Ah, era boa, mais ou menos.

Ministério Público:
Por que mais ou menos?

Vitor:
Por que de vez em quando a gente brigava, discutia.

Ministério Público:
O que que aconteceu nesse dia, inicialmente, que fez com que sua mãe solicitasse uma medida protetiva de urgência dessa questão do facão? O que foi que houve?

Vitor:
Eu tinha acabado de chegar da rua, que eu estava fazendo umas coisas, aí eu cheguei, fui para o banheiro tomar meu banho, aí ele começou a me xingar, falar, gritar comigo. Aí eu saí para fora para ver o que estava acontecendo, ele pegou o facão, aí, como defesa, eu “taquei” dois copos nele, para me dar tempo de correr para fora, aí imediatamente conseguiu ligar para polícia.

Ministério Público:
Ele, então, Vitor, ele chegou a apontar um facão para você? É isso?

Vitor:
Aham, ele apontou o facão, me chamou para ir para cima dele, né? Aí eu não fui, corri para a cozinha, quer dizer, para sala, peguei dois copos e taquei nele, aí deu tempo de correr para fora.

Ministério Público:
A partir disso, consta que sua mãe pediu a medida protetiva para que ele não se aproximasse mais. Ele saiu da residência?

Vitor:

Saiu, mais ficava voltando direto.

Ministério Público:
Quanto tempo depois ele voltou, Vitor?

Vitor:
Quando ele voltou, ele ficou me ameaçando aqui, eu estava na casa da minha prima, que aqui em casa é tudo aberto, não tem cerca, muro, nem nada, aí eu estava na minha prima, aí ele vinha com uma moto ameaçando.

Ministério Público:
Eu falo, mas eu queria saber primeiro, Vitor, quanto tempo depois que sua mãe pediu essa ajuda da polícia, para ter medida protetiva, quanto tempo depois ele já voltou a aparecer lá?

Vitor:

Aí ele voltou a aparecer, só que ele não vinha aqui em casa, ele ficava ali na casa, tinha uma casa aqui em cima aqui de casa.

Ministério Público:
Tá, não, mas veja, eu queria saber quanto tempo depois ele foi lá, quantos dias depois, mais ou menos, isso que eu quero saber primeiro.

Vitor:

Quantos dias? Deixa eu ver, foi na sexta, né? Terça e domingo. Sexta e domingo, falei errado.

Ministério Público:
É, senhor Vitor, sua mãe, o senhor não pode conversar com sua mãe, tá? Ela já prestou o depoimento dela, ela pode até ficar aí, mas o senhor não pode conversar com ela. Ela não pode responder nada, tá bom?

Vitor:
Sim, senhora.

Ministério Público:
Vitor, então me diz se eu entendi errado, ou se é isso mesmo. Você falou que na sexta aconteceu essa questão do facão, foi isso? Sua mãe pediu ajuda, ele voltou a ir lá e aproximar de vocês, ou ir até a região da sua casa, quando mais ou menos?

Vitor:

Domingo.

Ministério Público:
Domingo?

Vitor:
É, domingo.

Ministério Público:
Tá, nessa vez que ele voltou no domingo, o que foi que ele fez?

Vitor:

Ele estava na casa de cima, ali, conversando com o povo, ali. Eu saí para fora, né? Aí ele ficou me chamando, mostrando a faca.

Ministério Público:
Esse local onde ele estava te chamando com essa faca era próximo da sua residência, mais ou menos? Você sabe dizer a distância?

Vitor:

Umas quatro casas para cima da minha.

Ministério Público:
E como que era, ele estava com essa faca apontando, gesticulando para você, apontando ela?

Vitor:
Cintura.

Ministério Público:
Não entendi, Vitor.

Vitor:
Mostrando, estava na cintura, mostrando, me chamando.

Ministério Público:
Então ele mostrava a faca e chamava você?

Vitor:
É.

Ministério Público:
Você fez o que, então?

Vitor:
Aí eu rapidamente avisei minha mãe, minha mãe ligou para a autoridade, aí eles rapidamente chegaram.

Ministério Público:
Nessa hora, Vitor, você ficou com medo de que ele fizesse alguma coisa com você?

Vitor:

Ah, a gente fica com medo, porque não sabe o que pode acontecer, né?

[...]

Juíza:
É, senhor Vitor, o senhor disse que em algum momento ele passava de moto, Era isso? Depois da medida protetiva?

Vitor:

Não, acho que no dia da medida protetiva foi só. Que ele violou a medida protetiva, foi quando ele veio aqui perto de casa com a faca na cintura.

Juíza:
Entendi. O senhor mencionou alguma questão de uma moto antes, não?

Vitor:
Oi?

Juíza:
Eu entendi o senhor mencionando alguma questão de uma moto, que ele estava passando de moto.

Vitor:

É, ele teve, acho que foi sábado ou no domingo que ele veio com a moto aqui, ficou me chamando.

Juíza:
Esse domingo que ele foi com a moto foi o dia da faca na cintura, ou é outro dia? Não entendi.

Vitor:

Não, o dia que ele veio com a moto foi no sábado, o dia da faca da cintura foi no domingo.

Juíza:
Ah, entendi! Quando ele saiu de casa, o senhor sabe onde foi que ele foi morar, ou não?

Vitor:
Não, não sei.

Juíza:
Como o senhor se sente hoje em relação a ele?

Vitor:
Ao senhor José?

Juíza:
É.

Vitor:
Ah, eu fico meio triste, né? Porque a gente sempre, a gente quase sempre se deu bem, a gente teve nossas brigas, mas eu gostava muito dele como meu padrasto, considerava também como um pai.

Juíza:
Entendi. E por que é que aconteceram esses episódios, esses dois episódios da faca, por que é que aconteceu isso?

Vitor:
Eu também não sei por que ele, eu acho que era porque eu ficava muito fora, muito tempo fora de casa, né? Aí também eu quase não ajudava.

Juíza:
Entendi. Mas, assim, é só para entender melhor como chegou nisso. Da primeira vez ele estava em casa, é isso? Quando mostrou a faca?

Vitor:
É sim, olha, a primeira vez ele me puxou, ele me puxou o facão e me chamou.

Juíza:
Entendi, e aí como que aconteceu essa situação, por que é que aconteceu essa situação?

Vitor:
O porquê?

Juíza:
Isso, como é que chegou nesse momento aí?

Vitor:
Porque, tipo assim, quando eu ficava em casa, a gente começava a brigar, aí para evitar confusão, briga, eu saía e ficava mais tempo na rua. Aí ele ficava bravo. Aí nesse dia, sexta-feira, que teve o facão, eu cheguei em casa, ele estava gritando, brigando comigo e xingando. Nem liguei, peguei minhas roupas e fui paro banheiro tomar meu banho. Aí ele ficou me xingando, xingando, eu respondi ele, aí ele bateu o facão assim, eu saí para fora para ver o que estava acontecendo, ele com o facão na mão me chamando, aí taquei dois copos nele, e minha mãe colocou eu para fora rapidamente.

Juíza:
Uhum. E da segunda vez?

Vitor:
Aí da segunda vez ele já tinha as autoridades, né? Ele já tinha ido lá para a cadeia, revistaram ele, ficou lá, eles liberaram, quando liberaram, quando chegou em casa, ele chegou em casa com uma moto, alcoolizado, chamando, ameaças, né?

Juíza:
Entendi. Dessa segunda vez, o senhor tinha conversado com ele antes, ou não?

Vitor:
Não.

Juíza:
Não tinha, né? Tá certo! Com relação a essas brigas, xingamentos, aconteciam sempre?

Vitor:
Não, não sempre, acontecia de vez em quando, quando a gente se desentendia [...]”.

DERISVALDO DE JESUS SOUSA, policial militar, narrou o seguinte em juízo:

“[...]
Ministério Público:
Derisvaldo, essa ação penal diz respeito a um suposto descumprimento de medida protetiva envolvendo o José Aparecido. Consta nos autos que vocês foram chamados pela vítima, pela genitora do menor, Vitor, sobre umA suposta aproximação dele na residência em posse de uma faca. Você se recorda desse fato?

Derisvaldo:
Sim.

Ministério Público:
O que aconteceu?

Derisvaldo:
Nós fomos acionados pela comunicante, fomos até o endereço citado por ela.
Chegando no local, ela informou que tinha uma medida protetiva contra o envolvido, e o envolvido estava próximo à residência dela
. Ela narrou para gente que ele estava com uma faca, mas no momento da abordagem a gente não conseguiu localizar essa faca.

Ministério Público:
Ela narrou para vocês que além dele estar próximo com essa faca, ele teria ameaçado o filho dela com gestos, enfim, com essa faca?

Derisvaldo:
Doutora, detalhes, assim, eu não recordo, não lembro disso aí.

Ministério Público:
Eu quero saber se ela chegou a narrar se ele estava com essa faca, e próximo a quem, era a ela, ou ao filho?

Derisvaldo:
Não, não, ela só falou que ele estava com uma faca próximo da residência deles, lá.

Ministério Público:
No seu depoimento, Derisvaldo, consta essa informação, por isso que eu te perguntei, mas se você não se recordar, não tem problema. Da seguinte forma: E a guarnição se deslocou até o referido local, conversou com a vítima, e esta relatou que seu ex-cônjuge estava próximo de sua residência ameaçando seu filho menor de idade com uma faca. Você, mesmo constando seu depoimento, você não se recorda? Se não recorda, não tem problema!

Derisvaldo:
Não, doutora, eu recordo que ela falou da faca, mas não desse detalhe.

Ministério Público:
Não tem problema! Uma outra pergunta. Foi narrado que ele teria ido outra vez lá, outra vez lá, um dia antes desse fato, já depois da medida protetiva decretada, mas, enfim, um dia antes ele teria passado de moto, enfim, próximo, isso foi narrado para vocês pela vítima?

Derisvaldo:
Não desse, desse aí eu não fiquei sabendo, não.

Ministério Público:
Vocês foram acionados nesse dia, mas ela narrou esse fato desse dia só, né?

Derisvaldo:
Sim.

Ministério Público:
Já conhecia os dois de algum desentendimento? De alguma ocorrência?

Derisvaldo:
Não.

Ministério Público:
E ele? Independente do problema com ela, ele era de conhecimento da polícia por algum fato?

Derisvaldo:
Não, não, eu não, o parceiro de serviço que estava no dia acho que já conhecia ele de outras ocorrências, mas eu, eu não, foi o primeiro, primeiro contato que tive com ele.

Ministério Público:
Você não tinha conhecimento, mas você sabe dizer se a polícia já tinha algum conhecimento sobre ele em relação a alguns fatos, seus colegas, é isso?

Derisvaldo:
Sim, até o colega que estava comigo no dia tinha participado de uma ocorrência envolvendo ele já uns dias antes, não me recordo quantos dias, também, mas uns dias antes [...]”.

THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA, por sua vez, relatou o seguinte:

[...]
Ministério Público:
Thiago, essa audiência diz respeito a uma denúncia de um suposto descumprimento de medida protetiva que teria sido praticada pelo José Aparecido, em face da Adriana Felipe, e o senhor foi arrolado como testemunha, pois teria realizado algumas diligências. Só para contextualizar, consta nos autos que ele teria se aproximado da vítima em posse de uma faca. É, o senhor se recorda desse fato ocorrido em fevereiro desse ano?

Thiago:
Sim. A gente foi solicitado via telefone de emergência, que a vítima possuía uma medida protetiva juntamente com seu filho menor de 15 anos, e que, na data do fato, o seu ex-amásio estava próximo da residência ameaçando com uma faca.

Ministério Público:
Vocês chegaram a se dirigir até o local?

Thiago:
Sim, senhora. Fomos até o local, fizemos a busca pessoal e
percebemos que ele estava próximo da residência mesmo, aproximadamente uns vinte metros
, e na busca pessoal não foi localizada a faca referida, né?

Ministério Público:
Ao fazer a abordagem dele, Thiago, ele chegou a alegar alguma coisa, se ele foi realmente até a residência dela, ou ele negou, ou o senhor não se recorda?

Thiago:
Não me recordo.

Ministério Público:
O senhor mencionou que não foi localizada a faca, né?

Thiago:
Isso.

Ministério Público:
Vocês já fizeram algum atendimento, alguma ocorrência envolvendo o mesmo denunciado e a vítima?

Thiago:
Sim. Foi feito uma ocorrência dias antes da medida protetiva.

Ministério Público:
Tá. Então teve um e esse do descumprimento. Teve alguma outra?

Thiago:
Sim.

Ministério Público:
Falo além dessas duas, Thiago. Houveram fatos anteriores envolvendo os dois?

Thiago:
Não ao meu conhecimento [...]”.

Quando interrogado judicialmente, JOSÉ APARECIDO DIAS FERREIRA confirmou que na data dos fatos se encontrava próximo à casa da sua ex-companheira, porém afirmou que não imaginava que do local onde se encontrava estaria desrespeitando o distanciamento mínimo de 200 metros determinado pelas medidas protetivas de urgência. Vejamos:

“[...]
Juíza:
O senhor conhece a acusação que é feita contra o senhor nesse processo? O senhor sabe qual é a acusação?

José:
Ah, foi papel, lá, para mim, de Maria da Penha, né? Eu até acho que sem jeito, que a gente, sem fazer nada.

Juíza:
Entendi. Eu vou ler aqui rápido para o senhor entender, certo?

[...]

Juíza:
O senhor confirma, é verdade essa acusação?

José:
Pois é,
me pegaram uma quadra para cima da casa, uma quadra para cima da casa
, e esse negócio que o menino falou da moto não é, porque no mesmo dia que me prendeu, que me deram a medida protetiva, eles me tomaram a moto, minha moto lá presa até hoje, largado de a pé voltando lá dentro de Tabaporã, estava parando nas casas dos outros.

Juíza:

Certo. Então o senhor está dizendo que nesse dia, na verdade, pegaram o senhor a uma quadra da casa, é isso?

José:

Foi.

Juíza:
O senhor recebeu a notícia da medida protetiva, o senhor sabia que não podia se aproximar?

José:

Eu achei que não dava distância disso, falou que deu distância.

Juíza:
Uhum. E com relação a essa notícia que o senhor estava com uma faca?

José:
Pois é, eu não estava, que inclusive a polícia chegou na hora e me prendeu, eu estava sem nada, porque o menino tem raiva de mim.

Juíza:
Então quer dizer que o senhor não estava com a faca?

José:
Não estava, eles chegaram na hora, prendeu eu sem nada.

Juíza:
E o que foi que aconteceu, então, nesse dia?

José:
Prendeu, disse que eu tinha descumprido a medida protetiva.

Juíza:
Não, eu sei que prendeu, eu estou perguntando ao senhor dando a chance do senhor me contar o que é que foi que aconteceu exatamente no dia 06 de fevereiro de 2022.

José:
Ah, mais teve a discussão lá de casa, né?

Juíza:
Teve uma discussão?

José:
Aí eu não sei, não sei o que ele usa para a rua que chega doido dentro de casa, quebrando tudo.

Juíza:
Mas isso foi no dia seis?

José:
Não, no dia seis.

Juíza:
O senhor foi preso quando? O senhor lembra o dia?

José:
Foi no domingo, não lembro se foi dia seis, acho que foi dia seis.

Juíza:
Domingo foi dia seis, o senhor foi preso no dia seis, então no domingo, certo? Aí nesse dia quer dizer que o senhor teve uma discussão, foi isso?

José:
Não, nós tivemos a discussão na sexta.

Juíza:
Certo, e no dia que o senhor foi preso, o que é que aconteceu, exatamente?

José:
Não, eles só me levaram preso, só. Quando eu vi, ele estava com o celular ligando.

Juíza:
Ah, o senhor viu, estava no celular ligando?

José:
É, estava ligando, os caras ainda falaram: Sai fora aí, que ele está ligando “pros homem”. Falei: Mas eu não estou fazendo nada, não estou, não estou nem perto da casa. Aí quando chegou, desceu lá embaixo, na casa, aí subiu, que veio me prender.

Juíza:
Então o senhor chegou a ver ele ligando?

José:
É, eu nem corri, nem nada. Falei: Eu não devo correr, para que? Fiquei esperando.

Juíza:
E aí, isso aconteceu, conforme o senhor falou, a uma quadra da casa, mais ou menos?

José:
É.

[...]

Ministério Público:
Deixa eu ver se eu entendi. O senhor mencionou que viu quando o Vitor estava ligando pra polícia, é isso?

José:
É.

Ministério Público:
Mas quem ligou para a polícia foi ele, ou foi a mãe dele?

José:
Foi ele que ligou, ele que estava com o telefone, que de onde eu estava dava de ver ele lá embaixo na casa. Aí os meninos falaram: “Oh, está ligando para polícia, lá”. Aí eu peguei e falei: Eu não estou perto da casa, eu não vou correr. Fiquei esperando, aí a polícia desceu lá, nele, eles subiram e me prenderam.

Ministério Público:
Quanto tempo mais ou menos foi da ligação que o senhor descreveu até a polícia chegar lá? Conseguiu ouvir minha pergunta?

José:
Não entendi?

Ministério Público:
Quanto tempo, mais ou menos, o senhor se recorda do tempo, o senhor disse que viu ele ligando, até chegar a polícia lá?

José:
Ah, foi rápido.

Ministério Público:
Rápido, mais ou menos o que, aproximadamente, quantos minutos, assim?

José:
Ah, não foi nem dez minutos, porque a cadeia é lá encostada, é pertinho da cadeia, lá.

Ministério Público:
Uhum. E sobre essa informação de que você estaria com a faca, o senhor já disse que não estava com a faca, mas estava chamando ele?

José:
Não estava.

[...]

Defesa:
Senhor José, algumas perguntas complementares. O senhor tinha noção de onde o senhor estava, estaria a menos de 200 metros da casa?

José:
Olha, eu achava que não dava, achava que não dava essa distância, mas chegou e falou que dava, né?

Defesa:
O senhor já mencionou que não estaria com faca.

José:
Não estava.

Defesa:
Eu queria só confirmar se a relação do senhor com o Vitor era boa, tirando esse, esse episódio, se o senhor teve alguma outra ocorrência de agressão, de briga?

José:
Não, só foi essa, só foi na sexta e no domingo, eles me prenderam, aí nós nunca tivemos discussão, não, ele ia para as fazendas mais eu, a mãe, ele, tudo trabalhava junto comigo, que ele gostava de ir para os pastos junto, mexer com trator, não teve discussão, não.

Defesa:
E o senhor já sabia da medida protetiva?

José:
Sabia.

Defesa:
E o que o senhor sente em relação a tudo isso? O senhor tem algum arrependimento? Como é que o senhor está se sentindo em relação a esse problema?

José:
Ah, a gente arrepende, né? [...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JOSÉ APARECIDO DIAS FERREIRA à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso argumentando que o
“
suposto desrespeito da ordem judicial teria se dado em desfavor de Vítor (filho da vítima), sem qualquer direcionamento de ação ou omissão à pessoa de Adriana (vítima), razão pela qual se reforça que mesmo a lesão ao bem jurídico imediatamente protegido pelo tipo (administração da justiça) não poderia tornar incidente o crime previsto na Lei Maria da Penha
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 163985239), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 163985240 – pág. 2-4), termo de requerimento de medidas protetivas de urgência (cf. Id. n.º 163985251 – pág. 59), pedido de providências protetivas para crianças e adolescentes (cf. Id. n.º 163985252 – pág. 9/10), decisão concessiva das medidas protetivas de urgência (cf. Id. n.º 163985240 – pág. 33-34), termo de representação criminal (cf. Id. n.º 163985251 – pág. 58), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 163985249), bem como pelas demais provas produzidas, sobretudo as orais.

Igualmente, a autoria delitiva é inconteste.

Consta que no dia 04 de fevereiro de 2022, no âmbito do processo nº 1001874-68.2020.8.11.0018,
foram deferidas a ADRIANA FELIPE CAMPOS
as seguintes medidas protetivas de urgência, estabelecidas em desfavor do recorrente:

“I – AFASTAMENTO do agressor do lar, domicílio ou local de convivência;

II – PROÍBO o agressor de se aproximar da requerente, seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06)
;

III – PROÍBO o agressor de manter contato com a requerente, seus familiares ou testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/06);

IV – PROÍBO o agressor de frequentar a residência e o trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física desta (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/06) [...]”.

Ocorre que, no dia 06 de fevereiro de 2022, o réu, mesmo ciente da proibição judicial,
aproximou-se demasiadamente da residência da vítima
, violando a medida protetiva que exigia o seu distanciamento dentro do limite mínimo de 200 metros.

Não bastasse isso,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o recorrente discutiu com o filho da vítima, VITOR RAFAEL FELIPE CAMPOS, momento em que ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave ao adolescente
.

Os fatos foram confirmados pelos relatos da ofendida, do seu filho, dos policiais militares e também do próprio acusado, que admitiu que estava próximo do local onde a vítima e o garoto se encontravam.

Em ambas as fases da persecução penal, a ofendida deixou claro que, embora as ofensas e ameaças não fossem direcionadas a ela,
ficou psicologicamente abalada e com um enorme receio do mal injusto e grave que seu ex-companheiro poderia causar a seu filho, circunstância que a motivou a solicitar medidas protetivas de urgência

para ambos.

Durante a lavratura da decisão concessiva, o Juízo fez questão de ressaltar que tais medidas visavam proteger, sobretudo, a
integridade psicológica da vítima
. Vejamos:

“[...] Verifica-se dos documentos que acompanharam o presente expediente, que a ofendida narrou que
o agressor vem ameaçando causar mal injusto e grave ao seu filho, o que lhe causa prejuízo psicológico
e, ainda, não deseja mais conviver com José e deseja que ele saia da casa onde moram de aluguel.

Sendo assim,
é evidente o temor que acomete a requerente, fato que corrobora o seu pleito de medidas protetivas
.

A par dessas informações, em princípio, resta configurado o disposto nos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006, bem como presentes os elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, consistente no depoimento da companheira do agressor, e periculum in mora,
consistente na declaração da ofendida que indicam que as atitudes do agressor causam dano emocional em sua companheira.

Deste modo, a aplicação de algumas medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de coibir eventual violência doméstica, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Neste sentido, estabelece art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006: São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

II -

a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação [...]”.

Evidente, portanto, que as medidas protetivas de urgência foram deferidas para que o recorrente se afastasse tanto da ofendida, ADRIANA FELIPE CAMPOS, quanto de seus familiares, como, no caso, VITOR RAFAEL FELIPE CAMPOS, seu filho.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência encontra-se tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, nos seguintes termos:

Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, o objeto material da figura típica, “
assim entendido como a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa,
é a decisão judicial que defere uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 7 ed. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 1.542).

No tocante ao bem jurídico tutelado pela norma, o citado autor argumenta que:

“[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de
verdadeira espécie de crime de desobediência
,
o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência
. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual, honra, etc. [...]”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 7 ed. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 1.543).

Levando-se em conta que a Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza, o mero
descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06,
de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a
existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem
.

Além disso, independentemente do motivo pelo qual o apelante tenha se aproximado da ofendida ou mantido contato com seu filho, tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação,
basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação
.

Portanto, enquanto vigentes as medidas protetivas estabelecidas, era obrigação do recorrente, que foi devidamente intimado,
manter um distanciamento seguro da vítima e de seu filho
, a fim de assegurar a integridade física e psíquica de ambos, determinação que, conforme restou demonstrado, foi descumprida.

Por fim, no que toca ao pleito de isenção das custas processuais, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais.

Constatada a condição de miserabilidade do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal).

No entanto,
cabe ao juízo das execuções penais avaliar as condições econômico-financeiras do sentenciado, com vistas à possível suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP,
deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...]
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...] (TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, j. em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto por JOSÉ APARECIDO DIAS FERREIRA, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023